Tribunal: TJDFT
Processo: 0006174-77.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006174-77.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA LEAL NABUCO DE FREITAS DE SOUZA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 16180827, intime-se o DISTRITO FEDERAL a respeito da decisão de ID 15169076. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024